Tribunal: TJSP
Processo: 0006649-78.2021.8.26.0152
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento.
2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento.
2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior.
3-) Decisão mantida.